Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752825-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: FATIMA MARIA FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO 1. A credora agrava (id 54349197) contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0005372-33.2015.8.07.0001 - id 178038003) que determinou a restituição dos valores bloqueados via Sisbajud (R$ 6.960,48 e R$ 1.574,53), por julgar comprovada a impenhorabilidade (CPC 833, IV e X). Argumenta que a impugnação à penhora não veio acompanhada de documentos, os quais foram juntados extemporaneamente após concessão de prazo pelo Juízo a quo, tendo ocorrido preclusão (CPC 854, §3o, I). Sustenta que o valor de R$ 1.574,53 não é proveniente de salário, nem de poupança, sobretudo porque o empregador da agravada informou que o salário dela seria R$ 540,00, além do que, ante várias movimentações, resta evidenciado tratar-se de conta-corrente. Alega que, em abril, a conta mantida pela agravada junto ao Banco Bradesco teve saldo de R$ 5.544,27, montante que supera o valor bloqueado (R$1.574,53) e o próprio salário informado, cuja declaração menciona trabalho contínuo apenas durante o período de 2006 a 2015. No tocante ao valor bloqueado na CEF (R$ 6.960,48), assinala que a agravada não juntou termo de acordo que supostamente fez com a CEF em relação ao alegado tempo de serviço que ela prestou a esta instituição, quantia que eventualmente pode ter tido natureza indenizatória. Defende que, mesmo mantida em conta-poupança, aquela quantia (R$ 6.960,48) pode ser penhorada, haja vista que a agravada não comprovou eventual comprometimento do mínimo existencial, tendo afirmado que a verba se destina à aquisição futura de um imóvel. Requer a concessão do efeito suspensivo, com o fim de manter os valores bloqueados, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Não constato ofensa ao CPC 854, §3o, I, porquanto o Juízo deferiu a penhora eletrônica em 31/05/23 e, logo após o efetivo bloqueio, a agravada apresentou impugnação, em 13/06/23, conforme ids. 160489135 e 161865773, autos principais. As sucessivas oportunidades que o Juízo concedeu para as partes comprovarem a penhorabilidade/impenhorabilidade da verba não induz, por si sós, a preclusão da matéria, pois destinadas a possibilitar o convencimento do magistrado. No tocante à impenhorabilidade, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta poupança não é caderneta de poupança. Na hipótese, quanto ao valor constrito na CEF (R$ 6.960,48), segundo se observa dos ids. 175041101, 175041103, 171394855 e 171394856 - autos principais, não restou comprovado tratar-se de caderneta de poupança, objeto de proteção legal, mas conta poupança. Por sua vez, quanto ao montante bloqueado no Banco Bradesco (R$1.574,53), observa-se que é a conta em que a agravada deposita sua verba salarial, como demonstra a transação “Ted C Sal P/C Corrente” (id 175041099, pág. 1, autos principais), além do que foi juntada declaração sobre a condição de diarista da agravada, bem como contracheques que informam salário de R$ 1.465,80 (ids. 175038242 e 161865775, p. 07, autos principais). Portanto, constata-se que a agravada se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade referente ao montante bloqueado no Banco Bradesco (R$1.574,53), razão pela qual, quanto ao respectivo valor, deve ser mantida a determinação de restituição. 3. Posto isso, defiro parcialmente a liminar para obstar apenas a restituição do montante constrito na CEF (R$ 6.960,48), até o julgamento do presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator